Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750345-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERRO DE NOVAIS AGRAVADO: VILMAR ALVES FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FERRO DE NOVAIS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720798-97.2022.8.07.0001, movido por VILMAR ALVES FRANCA. A decisão agravada determinou a penhora de 30% do montante concernente ao salário líquido percebido pelo executado, nos seguintes termos (ID 53671202): “1. Requer o credor a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo executado (Id 174056241). 2. A Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 3. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. Na presente execução, já foram despendidos vários esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (Id 172833329), não sendo os resultados das pesquisas suficientes para satisfazer a integralidade do débito perseguido nestes autos. 6. Da análise dos contracheques acostados aos autos pela fonte pagadora (Id 174056243), depreende-se que o executado recebeu uma média de R$ 31.818,24 ( trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) a título de salário líquido nos meses de Maio, Junho e Julho deste ano. Ainda que se considere o contracheque referente ao mês de setembro de 2023 (ID 175087514), tenho que o montante líquido percebido pelo executado, ou seja, R$ 19.038,74 (dezenove mil, trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) é de elevada monta o que atrai a possibilidade da constrição requerida pelo credor. 7. Ademais, em que pese a argumentação trazida na impugnação de ID 175084510 e documentos que a acompanham, não reputo comprovado pelo devedor que a constrição do montante requerido pelo credor importará em prejuízo ao seu sustento e de seus familiares. 8. Dessa forma, tenho que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. 9. Por este motivo, defiro o pedido de ID 174056241 e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do montante concernente ao salário líquido percebido pelo executado. 10. Contudo, ante a extensão da medida constritiva, postergo o envio de ofício à entidade pagadora à preclusão da presente decisão. 11. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL determinando a retenção de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração mensal a ser recebida pelo executado CARLOS FERRO DE NOVAIS, CPF 002.074.031-04 a ser depositada em conta bancária indicada pelo credor até o limite atualizado do débito. 12. Traga o credor planilha atualizada do débito, o endereço eletrônico da fonte pagadora do executado e informe os dados bancários para depósito dos valores no prazo de 05 (cinco) dias. 13. Diga, ainda, se deseja satisfazer o débito aqui perseguido apenas com a constrição salarial ora deferida, o que será presumido na hipótese de inércia, culminando na suspensão do feito até a satisfação da obrigação. Alternativamente, indique bens do executado passíveis de penhora. 14. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão desta decisão.” - g.n. O agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria. Subsidiariamente, postula a redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos. Afirma que a penhora de 30% do valor líquido de sua aposentadoria inviabilizará a sua manutenção e qualidade de vida. Alega que sua aposentadoria é praticamente consumida com despesas essenciais e necessárias. Sustenta que o juízo agravado adota a mitigação da impenhorabilidade da aposentadoria sem qualquer respaldo legal, na medida em que a lei processual excepciona a impenhorabilidade para pagamento de pensão alimentícia, o que não é o caso em tela. Acrescenta que sua aposentadoria é protegida pela norma do § 2o do art. 833 do CPC, pois não ultrapassa 50 salários-mínimos. Destaca que é pessoa idosa com várias comorbidades, e utiliza quase a totalidade de sua aposentadoria com a contratação de profissionais de saúde, medicamentos e equipamentos médicos, não sendo admissível qualquer mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Narra que houve a tentativa de penhorar os seus proventos em outro processo, que restou frustrada pelo acordão proferido pela 7a Turma Cível no AI no 0752072-53.2020.8.07.0000, devendo o presente agravo adotar as mesmas conclusões. Aduz que o entendimento do juízo a quo vai de encontro à garantia constitucional inserta no inciso II do art. 5o da CF/88. Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 53671199). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 53671203 e 53671204), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em julho de 2023, pelo qual o exequente busca o pagamento do montante inicial de R$ 74.370,77 (ID 164157135). Nesta sede, o executado pretende a desconstituição da penhora determinada na decisão ora agravada, equivalente a 30% dos seus rendimentos líquidos. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, conforme o contracheque do mês de setembro de 2023 anexado na origem (ID 175087514), o agravante é auditor fiscal aposentado da Receita do DF, de onde auferiu os rendimentos líquidos de R$ 19.038,74. Em uma análise preliminar, verifica-se que a penhora de percentual da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Outrossim, nota-se que o pronunciamento recorrido, embora tenha determinado a penhora salarial, condicionou o envio de ofício para a entidade pagadora à preclusão da decisão. Nesse contexto, não se verifica óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator